Tribunal: TJSP
Processo: 1126995-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÕES – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Fundamentos que enfrentaram todos os pontos ditos viciados – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Embargos sem ancoramento jurídico razoável – Pretensão de que a Colenda Turma

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÕES – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Fundamentos que enfrentaram todos os pontos ditos viciados – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Embargos sem ancoramento jurídico razoável – Pretensão de que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrigada infringência ao que já foi adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência – Questões suscitadas retratam apenas a insatisfação com o julgamento realizado – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÉRGIO LUIS BRIZOTI ULIANA e REGINA MARA BISCARO
ULIANA, são embargados MARCOS KATSUYOSHI KAKUNAKA e K & K
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
2
VOTO No
: 40.719 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1126995-42.2017.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: SÉRGIO LUIS BRIZOTI ULIANA E OUTRA
EBDO.
: MARCOS KATSUYOSHI KAKUNAKA E OUTRA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ERRO MATERIAL E OMISSÕES
Vícios apontados
inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) Fundamentos
que enfrentaram todos os pontos ditos viciados

Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado
Inaplicabilidade
Inexistência de
qualquer vício
Embargos sem ancoramento jurídico
razoável
Pretensão de que a Colenda Turma
Julgadora reforme o v. acórdão afrontado que prolatou,
em ostensiva e desabrigada infringência ao que já foi
adequada e precisamente, decidido nos limites da
pertinência
Questões suscitadas retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado
Decisão
mantida por seus próprios fundamentos
Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitam-se os embargos.
Embargos de declaração opostos por Sérgio Luis
Brizoti Uliana e Regina Mara Biscaro Uliana , dirigidos ao v. acórdão de
fl. 404-416 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto contra a r. sentença proferida pela Exma. Dra. Elaine
Faria Evaristo, MMa. Juíza de direito da E. 20a Vara Cível da Capital,
que julgou procedente a denominada “ação de obrigação de fazer c/c
pedido de indenização e de tutela específica antecipatória
tutela de
urgência” ajuizada pelos ora embargados Marcos Katsuyoshi Kakunaka e
K&K Empreendimentos
e Participações Ltda. (fl. 1-10).
Os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em
vícios de erro material e omissões.
Em síntese fundamentam os vícios suscitados nos
seguintes pedidos finais (fl. 9-10):
[..]
Visam estes Embargos que sejam sanados o erro material e
as omissões destacadas, bem como analisados e fundamentados os elementos essenciais adrede mencionados, para que se opere o necessário PREQUESTIONAMENTO
de toda matéria recursal, com
menção do posicionamento dos n. Desembargadores
acerca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
3
a) Do documento novo, processo de Execução de
aproximadamente
R$
400.000,00
juntado
pelos
Embargados de fls. 389/397, com base no MÚTUO
questionado;
b) dos contratos e seus efeitos jurídicos em relação aos
feitos e direitos destes autos:
a. compra e venda do AUTO POSTO de fls. 53/60.
b. CVM de fls. 61/74 e
c. De Mútuo de fls. 75/78;
c) da elaboração de escritura pública com valores e
garantias diferentes dos inicialmente contratados, em São
Tomé/RN, sede da ALESSAT, de um imóvel de Tietê/SP ,
de fls. 185/187, que demonstra esforço maior do que fazer
apenas uma procuração e que a empresa distribuidora deu
causa ao maior dos impedimentos tratados nestes autos;
d) da impossibilidade da obrigação de fazer consistir nos
empecilhos criados pela ALESAT, na concordância e
dependência de outorga dos novos proprietários do auto
posto que rescindiram contrato com a distribuidora e a
negativa de inclusão dos demais interessados neste
processo;
e) da exorbitância e desproporcionalidade
das astreintes
em relação ao valor total da Execução ajuizada e o contrato
de MÚTUO que a embasa, com a premente e ora requerida
possibilidade de modificação , nos termos do art. 537 do
CPC ;
f) da falta de análise e de fundamentação e/ou
fundamentação insuficiente , sem especificar os motivos
justificadores do v. acórdão em face dos elementos
específicos e essenciais dos autos, do direito vigente
aplicável e argumentos dos Embargantes na Apelação, nos
termos do art. 489 e incisos do CPC ; e
g) dos demais itens, fatos, texto legais citados e
jurisprudências correspondentes, essenciais ao deslinde da
causa, tanto para se entender as razões dos n. Julgadores
quanto para acesso à Superior Instância, se o caso,
mediante
o
necessário
e
completo
PREQUESTIONAMENTO
dessas matérias, tudo sob pena
de incidir em nulidade, em decorrência de prestação
jurisdicional incompleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
4
Conclusos em 7 de janeiro de 2021.
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Os argumentos dos embargantes não vingam.
A
decisão
ora
embargada
traz
abordagem
e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso
de apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos
vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas v. acórdão hostilizado (fl.
407-415), no tópico “II. DO MÉRITO RECURSAL”, as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, remetendo a embargante, em
especial, à leitura do trecho que trata dessas questões, onde a matéria foi
claramente elucidada, senão vejamos:
[..]
II. DO MÉRITO RECURSAL
O recurso não merece provimento.
No mérito, consoante a prova dos autos, razão assiste aos
autores apelados, sendo procedente seus pedidos. De se
confirmar, portanto, por seus próprios fundamentos, a r.
sentença apelada.
Muito embora deduzidos de forma suscinta, são eles
ratificados na forma do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
5
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil
repetição,
seja
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-
se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI
990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8,
Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em
08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em
29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José
Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos, em
22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara,
Barretos, em 19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel.
Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo, em
27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo
Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação
99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara,
Lins; em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a
Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010;
Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a
Câmara,
São
Paulo,
em
09/06/2010;
Apelação
no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara,
em
27.07.2010;
Apelação
0017246-74.2008.8.26.0019, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des.
Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece
“a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-
AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Transcrevem-se
os
fundamentos
da
r.
sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
6
integralmente adotados (fl. 357-358):
[..]
A ação é procedente.
A obrigação assumida pelos réus é incontroversa.
Não se trata de obrigação impossível. Incumbe aos réus
adotar toda e qualquer providência necessária junto ao
credor, para que este anua à transferência da garantia.
Certamente haverá tal anuência se os réus apresentarem
garantia superior à que existe no momento.
Tendo os réus assumido tal obrigação, é claro que devem
fazer o máximo para cumpri-la, inclusive sob pena de
multa diária.
São os próprios réus que devem figurar no polo passivo da
ação, já que os novos compradores não mantêm relação
jurídica com os autores. São os réus que devem ser
compelidos a cumprirem a obrigação de transferência da
garantia, incumbindo a eles, se necessário, adotar as
medidas judiciais cabíveis contra os atuais sócios da
empresa, tudo a fim de que a obrigação assumida 0 cujo
não
cumprimento
tem
potencial
para
prejudicar
gravemente os autores seja enfim cumprida.
O fato de a gestão da empresa ser boa até o momento não
afasta o potencial prejuízo aos autores, caso algo não
venha a correr bem.
Acrescento que o contrato não está vencido, conforme
informado a fls. 242: foi prorrogado automaticamente,
conforme previsão da cláusula 6.2 (vide fls. 247).
E, além disso, informou a credora que o Auto Posto possui
débitos de Fundo Perdido no valor de R$250.000,00 e
duplicata (fls. 332/333), não deixando dúvida de que a
permanência dessa garantia é lesiva aos autores.
Portanto, de rigor o julgamento de procedência da ação.
De fato, como se observa, a cláusula 14a em seu parágrafo
primeiro, do “Instrumento Particular de Contrato de
Promessa de Cessão de Cotas Sociais e Respectivo Fundo
de Comércio”, dispõe que (fl. 59):
[..]
PARÁGRAFO
PRIMEIRO :
Os
CESSIONÁRIOS

se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
7
obrigam a transferir para seu nome e indicar fiador, para
garantia do contrato supra, dentro de um prazo máximo
de até 30 (trinta) dias a contar da efetivação da alteração
contratual perante a JUCESP, obrigando-se a sua fiel
obediência a partir desta data.
É incontroverso que esta cláusula firmada entre as partes
foi descumprida, não tendo os requeridos provado ao
menos tenham dispensado esforços para adimplir sua
obrigação de substituir a garantia.
Para o cumprimento dessa obrigação, poderiam ter
solicitado aos autores apelados outorga de procuração com
poderes bastante para o cumprimento da avença.
De outro lado, os apelantes na condição de cessionários
não demonstraram ter se utilizado de todos os meios
necessários para se desvencilhar da obrigação assumida
por meio do contrato firmado.
Consigne-se observar que o entendimento adotado pelo i.
Julgador se encontra em sintonia com outros julgados da
E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, cujas
ementas se transcrevem:
AÇÃO COMINATÓRIA. Contrato de trespasse e cessão de
quotas sociais. Cláusula em aditivo que prevê a
substituição de aval prestado a contratos de mútuo da
pessoa jurídica pelo cedente autor. A simples comunicação
da alteração do quadro societário ao banco credor não
significa adimplemento da obrigação e extinção da
garantia de aval. Obrigação assumida pela ré cessionária
que se qualifica como promessa de fato de terceiro, cujo
adimplemento somente ocorreria com a concordância do
banco em alterar as garantias do contrato de mútuo, ou
com a solução da dívida garantida. Inexistência de
previsão contratual de responsabilidade da ré quanto às
demais obrigações em que o autor figura como devedor
solidário, e não como avalista. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP; Apel.
0001068-02.2010.8.26.0562; 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Rel. Des. Francisco Loureiro; J.
10/08/2016; DJE 11/08/2016)
Ação cominatória (obrigação de fazer), ajuizada por cedent
e de cotas de sociedade limitada (posto de gasolina) contra
os cessionários e a empresa, objetivando a compeli-los a
substituir garantia hipotecária perante a distribuidora de
combustíveis (Petrobrás).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
8
Sentença de procedência.
Apelação
dos
cessionários.
Obrigação assumida pelos réus de obter a liberação do
autor da garantia prestada à distribuidora que se afirma,
diante do princípio da obrigatoriedade dos contratos
comerciais.
"O dever, assumido pelo cessionário, de substituir as
garantias
prestadas
pelo
cedente.
Promessa
e fato de terceiro
pela
qual
o
cessionário
promete
ao cedente que um terceiro realizará uma prestação em
seu favor.
[..]
O cedente das
quotas
sociais
poderá
pretender
o
cumprimento forçado de substituição de garantias e de
alteração de informações cadastrais, sendo essa, ademais,
hipótese em que é cabível a antecipação de tutela
jurisdicional e a imposição de multa diária para o caso de
descumprimento, especialmente se caracterizada a inércia
do cessionário e a falta de resistência injustificada dos
beneficiários das garantias e dos órgãos responsáveis pela
manutenção das informações cadastrais." (WALFRIDO
JORGE
WARDE
JÚNIOR
e
RUY DE MELLO
JUNQUEIRA NETO).
Caso em que, ademais, os réus não demonstram ao menos
terem tentado obter a substituição da garantia, como era
seu dever, decorrente do art. 422 do Código Civil
(cláusula de boa-fé objetiva ínsita em todas as relações
contratuais). Entre nós, assim como na generalidade dos
países de direito
romano-germânico,
dispensa-se,
efetivamente, a inserção de cláusulas de melhores
esforços ("best efforts"), próprias do direito anglo-saxão,
para estimular as partes ao cumprimento das obrigações
contratadas ("pacta sunt servanda". Apelação dos réus a
que se nega provimento, confirmando-se a sentença na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça. (TJSP; Apl. 1009187-41.2018.8.26.0048; Rel.
Des. Cesar Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Julgado em 29/04/2020; DJE 29/04/2020).
Ação cominatória (obrigação de fazer), ajuizada por cedent
es de cotas de sociedade limitada (posto de gasolina)
contra os cessionários, objetivando a compeli-los a
transferi-las para seus nomes perante a Junta Comercial,
a Fazenda do Estado e a Agência Nacional de Petróleo.
Pedidos também de condenação dos réus a substituir
garantia
hipotecária
perante
a
distribuidora
de
combustíveis (Cia. Ipiranga) e de condenação dos réus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
9
arcar com indenizações por danos materiais e morais em
decorrência de terem inadimplido a obrigação de assumir
o passivo social e, com isso, causado prejuízos aos autores.
Sentença de parcial
procedência,
excluída
apenas
a
indenização por danos
materiais.
Apelação
dos
cessionários.
Alegação de ilegitimidade de parte,
na medida em que os autores teriam anuído à
transferência de sua posição contratual a terceiros. Fato
que
haveria de ser
provado
documentalmente.
Legitimidade
passiva
que
se
confirma. Obrigações assumidas pelos réus, de transferir o
contrato
junto
aos
órgãos
mencionados,
bem
assim de obter a liberação dos autores da garantia
hipotecária perante a distribuidora e de assumir o
passivo. Sentença que se confirma na forma do art. 252 do
Regimento
Interno
deste
Tribunal de Justiça.
Obrigatoriedade
dos
contratos
comerciais.
A obrigação de negociar e obter a liberação da hipoteca era
própria dos réus, não promessa de fato de terceiro. Art.
1.148 do Código Civil, segundo o qual, salvo disposição em
sentido contrário, no trespasse de estabelecimento o
adquirente
se
subroga
no
passivo.
Dano
moral por negativação dos autores decorrente da não
assunção das dívidas. Mantença da sentença a respeito,
consoante iterativa jurisprudência, que tem como "in re
ipsa" o dano nesses casos. Apelação dos réus a que se nega
provimento.
(TJSP; Apl. 1054805-81.2017.8.26.0100; Rel. Des. Cesar
Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Julgado em 03/10/2019; DJE 03/10/2019).
A r. sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência das Câmaras Empresariais desta Corte.
Tratam os autos de assunção, pelos compradores de
promessa de fato de terceiro prevista no art. 439-440 do
atual Código Civil, assim compreendida, há muito, pela
doutrina,
como
historicamente
entendiam
Clóvis
Bevilaqua (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil,
1958, 4o v., comentário ao art. 929) e João Luiz Alves
(Código Civil da República dos Estados Unidos do Brasil,
1936, p. 658-659):
[..] O pensamento nele contido é o mesmo das Inst., 3, 19,
§ 3o; Si quis alium daturum faturumve quid spoponderit,

non obligabitur...Quod
si effecturum
se ut Titius daret,
spoponderit,
obligatur.
Realmente, ninguém pode obrigar outrem a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
10
aquilo que não prometeu, pessoalmente, se não recebeu a
promessa de quem se achava autorizado a fazê-la, como no
caso do mandato. Mas é lícito comprometer-se alguém a
obter ato ou fato de outrem. Essa promessa, em sua
essência, é uma obrigação de fazer, que, não sendo
executada, resolve-se em perdas e danos. E, sob o ponto de
vista da relação jurídica especial, que prepara, é uma
fiança. Aquele que promete fato de terceiro é um fiador,
que assegura a prestação prometida.
É possível prometer a execução e uma obrigação futura ou
já existente, a celebração de um contrato, a realização de
uma obra, o pagamento de uma soma de dinheiro.
Não basta prometer os bons ofícios em favor dos
interesses de alguém, para ipso facto , responsabilizar-se.
É necessário assumir a obrigação de obter o fato, que
interessa a outra parte contratante.
....
A promessa de um fato de terceiro, que o Cod.
expressamente admite, com os efeitos de obrigação válida,
é uma obrigação de fazer, cujo inadimplemento se verifica
quando o terceiro se recusa a ratificar a promessa ou a
executar a obrigação de dar, de fazer ou de não fazer.
Como toda a obrigação de fazer, a promessa de ato de
terceiro, não ratificada ou não cumprida por este, se
resolve em obrigação do promitente pelas peras e danos
(art. 879, al. 2). Se o terceiro ratifica a promessa,
assumindo a obrigação, desaparece a responsabilidade do
promitente; subsiste entre o terceiro e o credor da
prestação prometida uma obrigação de mesma natureza
que a que fosse diretamente contraída entre um e outro.
Modernamente, a doutrina contemporânea não se afasta
dessa linha de pensamento:
Não se pode vincular terceiro a uma obrigação. Só será
devedor o que se comprometer a cumprir uma prestação
por
manifestação
de
sua
própria
vontade,
por
determinação legal ou por decorrência de ato ilícito por ele
mesmo praticado. O promitente deve obter tal anuência,
mas como sua obrigação é de resultado, não se exonerará,
apesar de ter envidado esforços para conseguir aquele
consenso. Logo, se alguém vier a prometer ato de terceiro,
esse terceiro não estará obrigado, a menos que consinta
nisso. Se o terceiro não executar o ato prometido pro
outrem, sujeita o que prometeu obter tal ato à indenização
de prejuízo. (Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
11
2008, 13a ed., p. 375)
Tratando-se, portanto, de obrigação lícita e demonstrada
a regular contratação e, ainda, não tendo os requeridos
contestado a demanda, procede o pleito autoral.
Como visto, as alegações de obrigação impossível, não
prosperam.
Nem mesmo a afirmação de que houve empecilhos
impostos pela ALESAT Combustíveis, que não anuiu com
a substituição da garantia, pode prosperar pelo conjunto
probatório dos autos, na medida em que não se comprovou
ter os requeridos apelantes empenhados todos os esforços
e meios legais para o cumprimento da obrigação assumida
em contrato.
As questões relativas ao débito apontado no valor de R$
250.000,00 referente ao mútuo ou a alegação de quitação
da duplicata ou ainda, a ocorrência de denunciação do
contrato, afastam a obrigação assumida pelos requeridos.
Os apelantes deveriam ter buscado cumprir a obrigação
de substituir a garantia, tal como assumida na cláusula
contratual, mas dessa obrigação não se desvencilharam.
Vigora no direito brasileiro o princípio do pacta sunt
servanda , isto é, a afirmação da força obrigatória que os
pactos, contratos ou obrigações assumidas devem ser
respeitados e cumpridos integralmente.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente
adotados
para
evitar
inútil
e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado
motivo suficiente para
proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
12
Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a
correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material acarretar transformação significativa no decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
13
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe
26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser
mantida em sua íntegra.
Como se nota, pelos fundamentos exarados no v.
acórdão em conjunto com aqueles dispostos na r. sentença singular, os
pontos ditos omissos foram todos respondidos, inexistindo ainda, o
apontado vício de erro material.
Apenas a título de esclarecimento, quanto aos
documentos de fl. 391-402, juntados após o Relatório do Voto (fl. 386-387),
anota-se que tais documentos em nada interferem na decisão proferida
pelo v. acórdão, não beneficiando nenhuma das partes litigantes. Na
petição de fl. 389-390, em que se deu a juntada dos ditos documentos, o
único pedido foi de “o julgamento
deve prosseguir,
sem qualquer
postergação,
pelo improvimento
total da Apelação ” (fl. 390).
Os embargos de declaração objetivam, inoportuna,
descabidamente, sem ancoramento jurídico razoável ou pertinente, que a
Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão, em ostensiva e
desabrigada infringência ao que já foi adequada e precisamente, decidido
nos limites da pertinência.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
14
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso,
entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se,
pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS
21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam,
assim,
prequestionados,
decididos
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na
medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum,
não se mostrando necessário qualquer manifestação em
relação aos fundamentos já declinados.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126995-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40.719
15
indicados e prequestionados.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR